Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-32.2023.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003442-32.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO CRUZ DOS SANTOS - CPF: 342.302.111-04 (RECORRENTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), SAULO GOMES PEREIRA - CPF: 011.052.961-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003442-32.2023.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Pedro Cruz dos Santos

Recorrido(s):

Saulo Gomes Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO CALUNIOSA DE FURTO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Pretensão recursal de que seja a sentença integralmente reformada, sob o fundamento da ocorrência de danos morais em razão da confecção de boletim de ocorrência, mencionando que o recorrente furtou um frango, denigrindo assim a sua imagem.

2. Sabe-se que para a ocorrência da obrigação de indenizar,
mister a comprovação dos três elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: o
dano
, a culpa do agente e o nexo de causalidade. Não basta, pois, a existência de conduta, necessário que esta seja antijurídica, uma vez que o principal objetivo da ordem jurídica é a reprimenda do agir ilícito. Já por força redação do artigo
953
do
Código Civil
,
“
A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido
”.

3. O
registro de Boletim de Ocorrência perante a autoridade policial, por si só, configura mero exercício regular de um direito, estampado no artigo 188, inciso I, do Código Civil. O registro do B.O., independentemente do resultado da investigação, não dá azo à reparação de danos morais, a não ser que reste devidamente comprovado o abuso de direito, dolo ou má-fé, ou seja, a efetiva intenção de prejudicar o autor, o que não restou comprovado nos presentes autos.

4. Desta forma, o agir do demandado não pode ser considerado ilícito, mormente porque se restringiu ao exercício regular de um direito chancelado pelo sistema jurídico pátrio. O registro de B.O., que constitui direito da pessoa que se considera vítima de crime, não excedeu os limites estabelecidos pela lei.

5.
Importante ressaltar que, ainda que se reconheça que os réu tenham acusado o autor da prática do crime de
furto
, estas acusações certamente ficaram restritas à esfera particular das partes envolvidas, não havendo qualquer comprovação de que o requerido tenha divulgado tais acusações para terceiros.

6. As
provas
coligidas não sustentam um juízo de certeza e segurança no que diz respeito à existência de
dano

moral
. Embora na inicial o demandante tenha sustentado que o requerido, ao ter lhe acusado pelo crime de
furto
, ocasionou grande abalo
moral
, trazendo sérias consequências para sua vida pessoal, durante a instrução processual tais afirmativas não restaram comprovadas, não tendo o autor trazido aos autos elementos capazes da comprovar a existência do
dano
.

7. R
eputa-se como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

8. Na hipótese, trata-se de acontecimento que pode ser desagradável, no entanto, não configura fato indenizável, dada a ausência de prejuízo constatado. Sendo assim, tendo em vista que o pleito indenizatório depende de provas da ofensa e dos danos causados ao ofendido, o que não se verifica no caso em tela, o pedido de indenização não deve ser acolhido.

9. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024